Tribunal: TJMT
Processo: 1014391-07.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014391-07.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CVL IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 03.095.690/0001-06 (APELADO), LUDMILLA DE MOURA BOURET - CPF: 395.487.911-53 (ADVOGADO), MARCOS CEZAR VARELLA AGUILAR - CPF: 120.064.978-80 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (APELANTE), KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 870.137.891-00 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOAO RAFAEL MONTEIRO - CPF: 105.006.931-53 (APELANTE), MARCOS CEZAR VARELLA AGUILAR - CPF: 120.064.978-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA – PROCEDENCIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO E RETENÇÃO – EXCLUSÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa, se a matéria está suficientemente comprovada pelas provas já coligidas aos autos, propiciando ao julgador a formação de seu livre juízo de convencimento.

Existindo cláusula expressa no contrato de locação negando o direito à indenização por benfeitoria assim como o direito de retenção, não faz jus o locatário ao ressarcimento buscado, conforme autoriza o art. 35 da Lei de Locações.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARLON DE LATORRACA BARBOSA, JOAO RAFAEL MONTEIRO e KATIUSCIA AUXILIADORA FURRER MONTEIRO DE LATORRACA BARBOSA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança
ajuizada por
CVL IMÓVEIS LTDA,
para declarar rescindida a relação locatícia havida entre as partes; condenar a parte requerida solidariamente ao pagamento dos alugueis e acessórios devidos até a efetiva desocupação do imóvel em 25/01/2019, os débitos locatícios em aberto, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (IGP-M) a partir de cada vencimento dos reparos e encargos de energia elétrica, IPTU e condomínio; condenar os requeridos solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam cerceamento de defesa, sob a alegação de que o juízo singular não deferiu a produção de prova pericial referente às benfeitorias necessárias.

Sustentam que ocorrerá enriquecimento ilícito da apelada, uma vez que inseriu em sua planilha valores que entende por bem incluir.

Ao final, requer a nulidade da sentença para a realização a prova pericial, sob pena de cerceamento de defesa dos requeridos e enriquecimento ilícito dos autores da ação.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID no 147686508).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
CVL IMÓVEIS LTDA – ME
ajuizou
Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança
em face de MARLON DE LATORRAA BARBOSA, KATIUSCIA AUXILIADORA FERRER MONTEIRO DE LATORRACA BARBOSA E JOÃO RAFAEL MONTEIRO, consubstanciado em contrato de locação do imóvel situado na Rua Vereador Juliano Costa Marques, no 615, Torre dos Rios, Apto 1804, Parque Pantanal III, Bairro Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, com prazo determinado de 12 (doze) meses, com início em 15/01/2016 e término em 14/01/2017, sendo prorrogado automaticamente e estando os requeridos em débito do aluguel mensal no valor de R$ 2.036,00 (dois mil e trinta e seis reais) desde o dia 15/04/2018, mais IPTU 2016 a 2018, condomínio, energia elétrica e honorários advocatícios, que somados alcançam o montante de R$ 19.224,52 (dezenove mil duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos).

Ao final, requereu a rescisão do contrato e decretação do despejo para desocupação do imóvel, objeto do contrato de locação firmado entre as partes, com a cobrança de alugueis vencidos e vincendos, reparos e encargos de energia elétrica, água, IPTU, condomínio, até a efetiva desocupação do imóvel.

Ao proferir a sentença, o douto magistrado Dr. Yale Sabo Mendes julgou procedente a ação, conforme já relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pelos requeridos.

Pois bem
.

Insurgem-se os apelantes alegando cerceamento de defesa, sob alegação de que foi indeferida a produção de prova pericial das benfeitorias necessárias.

Sem razão os apelantes.

Isto porque, se o magistrado entender suficientes as provas já coligidas, poderá julgar a lide sem necessidade de produção de todas as provas que as partes reputam necessárias.

O protesto pela realização de provas, contrariamente do que tenta fazer crer os recorrentes, não induz à efetividade de sua produção, pois, conquanto traduza direito da parte, deve ser analisado, criteriosamente, pelo juiz, quanto à sua real utilidade e necessidade, pois o fim do processo é a justa e correta prestação jurisdicional, adstrita à sua celeridade, depois da Emenda Constitucional no 45, erigida como direito fundamental ( CC, art. 5o, LXXVIII).

Vale ressaltar que o juiz é o destinatário final da prova, e entendendo ser dispensável ao deslinde da lide, a produção de alguma prova específica, poderá proceder o julgamento do feito de acordo com o princípio do convencimento (art. 370 e 371, do CPC/15).

Portanto, não há se falar em cerceamento de defesa.

Se não bastasse, a existência de cláusula expressa no contrato (
cláusula sexta, § 2o
) negando indenização às benfeitorias, assim como o direito de retenção é válida, na forma do art. 35 da Lei do Inquilinato, não podendo agora os apelantes reclamar as benfeitorias, cuja legitimidade restou consagrada pela Súmula 335/STJ. Vejamos (ID no 147686450 – Pág.2):

Assim, dispõe o art. 35 da Lei no 8.245/91:

“Art. 35. Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção.”

E a Súmula 335 do STJ:

“Súmula 335 do STJ: Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção.”

Ademais, não se constata no feito qualquer autorização/acordo dado pelo locador permitindo a edificação de benfeitorias pelos locatários para posterior indenização.

Nesse sentido:

APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO – COBRANÇA DE VALORES – CERCEAMENTO DE DEFESA RECHAÇADO – PROVA DESNECESSÁRIA – BENFEITORIAS – EXCLUSÃO DO CONTRATO.
- Cerceamento de defesa: preliminar fundada exclusivamente na irresignação da parte contra a sentença que lhe fora desfavorável. Direito à prova (art. 369, do NCPC) que está sujeito à preclusão, pertinência e necessidade (art. 370, NCPC). Inadmissível a prova sobre benfeitorias expressamente excluídas no contrato – Súmula 335, do STJ; - Descabida a retenção ou a indenização por benfeitorias expressamente exonerada tal previsão no contrato, conforme autoriza o artigo 35, da Lei de Locações; - Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP 00410127720138260506 SP 0041012-77.2013.8.26.0506, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 21/09/2017, 37a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2017) detaquei

“
APELAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPEJO. BENFEITORIAS. RETENÇÃO/INDENIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE.
Para que se configure o cerceamento de defesa e, por conseqüência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide. Existindo cláusula expressa no contrato negando o direito à indenização por benfeitoria, assim como o direito de retenção, não faz jus o locatário ao ressarcimento buscado.

(TJ-MG - AC: 10024030561757008 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/12/2015, Data de Publicação: 22/01/2016) destaquei

Portanto, descabida a indenização e/ou retenção por benfeitorias expressamente exonerada no contrato, conforme autoriza o art. 35 da Lei de Locações, devendo ser mantida a sentença, tal como lançada.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

No mais, majoro os honorários advocatícios, acrescentando mais 3% (três por cento) sobre o montante fixado na sentença
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022